Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA DOS MAXILARES. LAUDO MÉDICO. SITUAÇÃO DE EXTREMA URGÊNCIA. RISCO IMINENTE DE MORTE. DOENÇA ABRANGIDA PELO CONTRATO. INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. ANS. RN 424. LIMITAÇÃO INDEVIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da decisão. Impende destacar que tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida.
2. Apesar de o relatório apontar extrema urgência na realização da cirurgia, devido ao risco iminente de morte, o requerimento administrativo para custeio do procedimento foi parcialmente indeferido, sob o argumento de que determinados insumos não são necessários ou possuem natureza experimental, não sendo obrigatória a cobertura.
3. As operadoras de planos de saúde não podem limitar o tratamento ou a técnica indicada pelo médico como a mais adequada à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. Havendo prescrição do profissional médico sobre a adequação do procedimento e dos materiais utilizados, eventual restrição contratual é incompatível com ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde.
4. A parte agravante não instruiu o agravo de instrumento com documentos referentes ao processo de composição de junta médica ou odontológica responsável por avaliar a indicação clínica, na forma prevista na RN n. 424/2017. Ao invés de submeter a divergência ao procedimento previsto, indeferiu, de plano, a utilização integral dos materiais solicitados. Em consequência, os insumos indicados pelo médico assistente devem ser observados pela operadora.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.